Tribunal: TCU
Processo: 043.905/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4521/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.905/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Moreira Camoes (XXX.556.917-XX); Andrea Vanzin Silveira (XXX.917.510-XX); Caren Vanessa de Almeida Accordi (XXX.426.790-XX); Cassio Duque Silveira (XXX.658.825-XX); Daltro Rogerio Maurer (XXX.853.960-XX); Eliel Alexandre Guimaraes da Silva (XXX.439.797-XX); Fabiane de Morais (XXX.193.885-XX); Ivaldo de Araujo Melo (XXX.503.404-XX); Rodolfo Luque Simoes (XXX.657.078-XX); Vanilzete da Paixao Medeiros (XXX.188.122-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.